Tribunal: TJMT
Processo: 0001330-92.2013.8.11.0002
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001330-92.2013.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 631.929.851-00 (APELANTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), TELMA REGINA LEITE RAMOS - CPF: 904.816.747-72 (APELANTE), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), TELMA REGINA LEITE RAMOS - CPF: 904.816.747-72 (APELADO), WILLIAM MARCOS VASCONCELOS - CPF: 439.181.822-15 (ADVOGADO), SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - CPF: 631.929.851-00 (APELADO), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REQUERIDA (TELMA): PARCIALMENTE PROVIDO. AUTORA (SIMONE): NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS EXORDIAIS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MONTANTE INDENIZATÓRIO MANTIDO – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE –SENTENÇA REFORMADA –
PRIMEIRO APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SEGUNDO APELO DESPROVIDO.

Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, de modo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelações:
Foram interpostos 02 (dois) recursos de apelações. O primeiro interposto por
TELMA REGINA LEITE RAMOS,
e o segundo por
SIMONE MARIA CORREA DA COSTA.

Ação:

Ação
de Indenização por Danos Materiais e Morais
proposta por
SIMONE MARIA CORREA DA COSTA.

Sentença:
proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que
julgou
parcialmente
procedentes
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para condenar a requerida ao pagamento de danos materiais no importe de R$1.984,00 (mil novecentos e oitenta e quatro), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o ajuizamento da ação, acrescidos de juros de mora, no percentual de 1% ao mês, a partir da citação; bem como em danos morais no importe de R$ 12.440,00 (doze mil, quatrocentos e quarenta) reais, o que equivale a 20 (vinte salários mínimos vigente à época dos fatos, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária (INPC), a partir do trânsito em julgado.

Apelo
: A primeira apelante
(
TELMA REGINA LEITE RAMOS - requerida)
rechaça as conclusões do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo Juízo.

Alega que não há nos autos prova contundente e robusta apta a confirmar a culpa da requerida acerca do resultado do acidente automobilístico objeto da lide.

Suscita a tese da culpa concorrente, sob o argumento de autora/apelada contribuiu para a ocorrência do sinistro. Destaca que a requerente sequer é habilitada (não possui CNH), o que gera fundadas dúvidas acerca da efetiva aptidão e real capacidade da autora em pilotar/dirigir veículo automotor.

Segue argumentando que a requerente não logrou êxito em comprovar que as lesões apresentadas resultaram do acidente automobilístico que se envolveram as partes.

Por fim, invoca a aplicabilidade da Súmula n. 246, do STJ, cujo entendimento é o de que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicial eventualmente fixada.

Convicta nessas assertivas, almeja a reforma da sentença nos pontos destacados.

De seu turno, a segunda recorrente
(
SIMONE MARIA CORREA DA COSTA - autora)
manifesta inconformismo quanto ao valor arbitrado a título de dano moral; afirma que o montante fixado
“é irrisório ante ao dano suportado pela apelante”.

Pugna pela majoração da indenização por danos morais; ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento).

Contrarrazões apresentadas somente pela primeira apelante (ID. 211517123).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

DO APELO INTERPOSTO POR
TELMA REGINA LEITE RAMOS

VOTO – MÉRITO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

E. Câmara:

A lide advém da ocorrência de acidente automobilístico do qual se envolveram as partes. Segundo consta da inicial, na data de 15/03/2012, por volta das 11h30min, a autora
(
SIMONE MARIA CORREA DA COSTA)
trafegava pela Avenida Arthur Bernardes, nesta Capital, quando ao fazer o cruzamento com a Rua Jânio Quadros, Jardim Aeroporto, com sua motocicleta, foi abruptamente atingida pelo veículo VAN- FORDE TRANSIT, cor prata, placa NUC 6157, dirigida pela requerida
(
TELMA REGINA LEITE RAMOS
).
Como consequência do sinistro, a requerente alega ter sofrido lesões na cabeça, olhos, braços e joelho.

Em razão do acidente, a autora ajuizou a vertente demanda indenizatória, em que pugnou pela procedência dos danos materiais no importe de R$ 298.560,00 resultante de suposta invalidez e R$ 3.523,00 relativos aos gastos com o conserto da motocicleta, bem como o valor de R$ 170,00 referente à prótese dentária. Também pediu indenização por danos morais no importe de 100 (cem) salários mínimos, acrescidos de juros legais e correção monetária, bem como a condenação em honorários sucumbenciais no importe de 20%.

Em sede de contestação, a requerida, aqui apelante, rechaçou os argumentos dispendidos na exordial, e pugnou pela improcedência dos pedidos, bem como a submissão da requerente à perícia médica para averiguar as lesões alegadas.

Entre um ato e outro, realizada a perícia e instruídos os autos com a documentação pertinente, sobreveio sentença em que se julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais. Essa sentença deu azo à interposição do vertente apelo pela requerida.

Em suas razões, alega que não há nos autos prova contundente e robusta apta a confirmar a culpa da requerida acerca do resultado do acidente automobilístico objeto da lide.

Suscita a tese da culpa concorrente, sob o argumento de autora/apelada também contribuiu para a ocorrência do sinistro. Destaca que a requerente sequer era habilitada na época dos fatos (não possuía CNH), o que gerou fundadas dúvidas acerca da efetiva aptidão e real capacidade da autora em pilotar/dirigir veículo automotor.

Segue argumentando que a requerente não logrou êxito em comprovar que as lesões apresentadas resultaram do acidente automobilístico que se envolveram as partes.

Por fim, invoca a aplicabilidade da Súmula n. 246, do STJ, cujo entendimento é o de que o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicial eventualmente fixada.

Pois bem. Em que pese ao esforço argumentativo da recorrente em eximir-se da responsabilidade civil atribuída em razão do sinistro, bem como em relação à tese de culpa concorrente, razão não lhe assiste. Explico.

Da leitura do laudo pericial elaborado pelo
expert
nomeado pelo Juízo, constata-se a seguinte conclusão:

“Assim, em face ao exposto e analisado, baseando-se nos vestígios materiais observados no local e em cálculos físico-matemáticos sobre estes aplicados, o Perito signatário do presente Laudo conclui que a causa determinante do acidente é atribuída ao condutor do micro-ônibus Ford Transit, que efetuou travessia de via preferencial quando as condições não lhe eram favoráveis, resultando causar o acidente nas condições discutidas no corpo deste laudo. (...)”. (fls. 84/127 – ID 58651436, sic).

O laudo pericial constante nos autos é conclusivo e claro o suficiente a demonstrar que a causa determinante para a ocorrência do sinistro é atribuída à requerida, condutora do veículo
micro-ônibus Ford Transit,
que efetuou manobra imprudente e em flagrante desrespeito às normas de trânsito.

Sobre a legitimidade e robustez da prova pericial, destaca-se:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA E LAUDO TÉCNICO OFICIAL DA POLITEC - VALIDADE - INOBSERVÂNCIA DA LEGISLAÇÃO DE TRÂNSITO ARTS. 34 E 44 - PRESUNÇÃO DE CULPA -
PROVAS SUFICIENTES DE INVASÃO DA VIA PREFERENCIAL. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO VEÍCULO RÉU - ATO ILÍCITO
- CARACTERIZAÇÃO - DANO MORAL E MATERIAL CONFIGURADOS – PENSÃO INDENIZATÓRIA – DEPENDÊNCIA ECONÔMICA QUE NO MÍNIMO SE PRESUME – QUANTUM A ATENDER OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O contexto de produção de provas nos autos as partes recorrentes desincumbiram do ônus de prova a constituir direito a pretensão de ter reparado os danos sofridos por ato culposo de motorista/preposto do ônibus da recorrida que invadiu a pista de rodagem em via preferencial, violou lei de trânsito por “falta de atenção” ocasionando determinantemente o acidente.

2. Pelos fatos e documentos dos autos denota-se o ato ilícito/culposo da requerida que ao realizar manobra de cruzar a avenida, sem aguardar o trânsito de via contrária a ser atravessada, infringiu o disposto no art. 34 e seguintes do Código de Trânsito Brasileiro. Precedente: (TJMS. Apelação Cível n. 0826111-82.2017.8.12.0001, Campo Grande, 2ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Vilson Bertelli, j: 27/07/2020, p: 30/07/2020).
3. Não vejo qualquer outra prova substancial que comprove o excesso de velocidade do veículo motocicleta em que estava a vítima, por consequente não há que falar em sua culpa concorrente ao evento acidente.

4. O Boletim de Ocorrência e Laudo pericial da POLITEC, lavrado por servidor, goza de fé pública, e, portanto, de presunção relativa de veracidade, só podendo ser desconstituídas as informações nele contidas através de prova segura, consistente. - Ficando evidenciado que a dinâmica do acidente se deu em virtude de impacto provocado por desatenção do motorista do ônibus, cabendo ao réu elidir a presunção de culpa que lhe recai. Não o fazendo, deve ser responsabilizado.
5. A reparação por dano moral deve ser fixada segundo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, segundo as peculiaridades do caso, levando-se em conta a extensão do dano. Reformar a sentença combatida ao importe do valor arbitrado a título de danos morais.
6. Reformar ainda a sentença ao quantum arbitrado a título de pensionamento viúva dependente. Mantém-se os demais termos e fundamentos da sentença recorrida ao importe do dano material e seu quantum.
7. Recunho conhecido e Parcialmente Provido.

(N.U 0000193-70.2015.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023).

Portanto, por mais que a requerida rechace a culpa exclusivamente atribuída por sua imprudência no trânsito, não visualiza nos autos elementos de contraprova plausíveis para acolhimento da nulidade arguida quanto ao laudo apresentado em Juízo.

Ressalta-se, por ser importante, que o
expert
foi enfático ao destacar que o veículo dirigido pela requerida
“efetuou travessia de via preferencial quando as condições não lhe eram favoráveis”
, fato que exclui, de plano, qualquer alegação relativa à culpa concorrente ou quaisquer outras ilações, tais como excesso de velocidade da parte contrária e/ou ausência de habilitação da autora.

Noutro ponto, acerca do pedido de abatimento do valor do seguro obrigatório a sobre eventual indenização judicial arbitrado, razão assiste à apelante.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do Verbete Sumula n. 246, sedimentou posicionamento no sentido de que
“o valor do seguro obrigatório deve ser deduzido da indenização judicialmente fixada.”

Portanto, se já efetivamente pago o valor do prêmio securitário do DPVAT (ID. de origem 58653194), há que se descontado do montante indenizatório a quantia já recebida.

A propósito:

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE CARRO E MOTOCICLETA – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS E ESTÉTICOS – VALORES CONDIZENTES COM OS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – DEDUÇÃO DO VALOR DO SEGURO DPVAT – SÚMULA 246 DO STJ – POSSIBILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS.
Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, sendo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Na hipótese em exame, sopesando os fatos que ensejaram a propositura da demanda e as provas produzidas nos autos, tem-se que o valor arbitrado pelo Juízo a quo para os danos morais e estéticos (R$ 20.000,00) se apresenta justo e razoável diante das peculiaridades do caso concreto, não merecendo, qualquer reparo.

Nos termos da Súmula 246 do STJ, o valor do seguro obrigatório DPVAT deve ser deduzido da indenização fixada judicialmente.

(N.U 1001740-16.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2024, Publicado no DJE 08/05/2024).

DO APELO INTERPOSTO POR SIMONE MARIA CORREA DA COSTA

Em suas razões, a autora/segunda recorrente

manifesta inconformismo quanto ao valor arbitrado a título de danos morais; afirma que o montante fixado
“é irrisório ante ao dano suportado pela apelante”.

Por fim, pede a majoração da indenização por danos morais; ao final, pede a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência para 15% (quinze por cento).

Pois bem. A despeito dos judiciosos argumentos expostos pela recorrente, razão não lhe alberga.

Sabe-se que não existem critérios predefinidos para a quantificação dos danos morais, de modo que tanto a doutrina quanto a jurisprudência enfatizam a importância de o julgador levar em consideração determinados fatores: a gravidade do ato praticado, as condições econômicas tanto da vítima quanto do causador do dano e, ainda, o caráter pedagógico da indenização, além da observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que todas as circunstâncias envoltas ao sinistro objeto da lide, foram levados em consideração pelo Julgador singular ao fixar o montante indenizatório por danos morais. A mesma conclusão se chega quanto à fixação dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento), pois observados os princípios da razoabilidade de proporcionalidade.

Em contrapartida, a autora/apelante não apresenta justificativa plausível a concluir pela necessidade de majoração da indenização por danos morais.

Portanto, deve ser mantido o montante indenizatório fixado na instância singela, máxime porque observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Com essas considerações,
dá-se
parcial
provimento
ao apelo interposto por
TELMA REGINA LEITE RAMOS,
apenas para
determinar
o abatimento do montante indenizatório do valor do seguro obrigatório eventualmente recebido pela autora.

Quanto ao apelo interposto por
SIMONE MARIA CORREA DA COSTA, nega-se
provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024